Tribunal: TJDFT
Processo: 0731638-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO REFORMADA EM PARTE PARA EXCLUSÃO DA MULTA.

1. Mesmo admitida a responsabilidade da CAESB pelo rompimento dos cabos de energia elétrica do ramal subterrâneo que alimenta a residência do agravado, a princípio, não é possível estabelecer qualquer nexo causal entre a conduta da agravante e o problema que teria sido provocado pela Companhia de Água e Esgotos de Brasília.

2. Em sede de agravo de instrumento, não é possível aferir se as exigências da distribuidora de energia são indevidas, mesmo porque o próprio laudo confeccionado por engenheiro elétrico dá conta de várias irregularidades no padrão de entrada da unidade.

3. Em situação emergencial, diante de risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico, é possível imediata interrupção do fornecimento, nos termos do art. 140, § 3o, I, da Resolução Aneel 414.

4. Agravo conhecido e provido.